Tribunal: STM
Processo: 7000369-42.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. HIPÓTESES DO ART. 255 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DAS HIPÓTESES ENUNCIADAS (ALÍNEAS “A”, “B”, “C” E “D”). ALÍNEA “A”. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POTENCIAL ELO COM OUTROS CRIMINOSOS. HIPÓTESE CONFIGURADA. ALÍNEA “B”. DESCABIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA COMO MEIO DE PROVA. OFENSA AO ART. 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 (CR/88). NECESSIDADE DE INDICAÇÃO CONCRETA DA EVENTUAL INTERFERÊNCIA NA INSTRUÇÃO E NOS ATOS PROBATÓRIOS. HIPÓTESE AFASTADA. ALÍNEA “C”. PRÉVIA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAR PERICULOSIDADE CONCRETA. INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO SEM CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DESSAS PARA AFIRMAR A PERSONALIDADE DO INDIVÍDUO. OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, INCISO LVII, DA CR/88). HIPÓTESE AFASTADA. ALÍNEA “D”. RISCO DE FUGA DO BRASIL. HIPÓTESE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA DE UMA HIPÓTESE DO ART. 255 DO CPPM. PRECEDENTE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PROCEDENTE. ORDEM CONCEDIDA PARA CASSAR ILEGALIDADES NA FUNDAMENTAÇÃO. DENEGADA A SOLTURA. UNANIMIDADE. I – Cuida-se de Habeas Corpus impetrado com pedido para imediata soltura de Paciente que se encontra preso de forma preventiva, com fundamento no art. 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do CPPM. II – Alegação de ausência de inovação fática apta a justificar a necessidade de prisão, uma vez que os acontecimentos seriam conhecidos desde a oferta da Denúncia. Em relação às situações enunciadas no art. 255 do CPPM, alega-se não estarem presentes ocorrências que incidam nas hipóteses das mencionadas alíneas. III – Em relação à alínea “a”, a potencialidade de um elo entre o Paciente e outros indivíduos criminosos, atestada por movimentações financeiras suspeitas, autoriza a conclusão pela existência de um risco à “ordem pública”. IV – O conhecimento dos fatos por outros órgãos policiais e judiciais não retira o caráter de novidade deles para o juízo responsável pela decretação da prisão, caso não haja, até o momento, informação oficial acerca desses fatos nos autos. V – Quanto à alínea “b”, a prisão preventiva não é meio de produção de prova, de modo que não pode ser empregada para compelir a pessoa presa a revelar bens subtraídos ou outros elementos de prova utilizáveis contra ela. O uso do aprisionamento com tal fim não está de acordo com a finalidade enunciada no art. 255, alínea “b”, do CPPM, bem como fere a garantia da não produção de prova contra si, prevista no art. 5º, inciso LXIII, da CR/88. VI – Ainda em relação à alínea “b”, a configuração da necessidade da prisão por “conveniência da instrução criminal”, em caso de possível risco de interferência no andamento processual e na produção probatória, demanda indicação mínima da forma como a pessoa poderá, se solta, praticar tal interferência e dos atos da instrução que serão afetados. A mera enunciação de vínculo com outros criminosos e movimentações financeiras incondizentes não autorizam a dedução do citado risco. VII – Pela alínea “c”, a possível prática de delitos patrimoniais sem violência ou grave ameaça não autoriza, em regra, deduzir a existência de uma “periculosidade concreta” do indivíduo. A prévia prática de crimes com emprego de violência real ou grave ameaça contra pessoa, ou daqueles com risco abstrato relevante, melhor permitem deduzir a eventual periculosidade do agente. VIII – Ainda em relação à alínea “c”, investigações em andamento e processos sem condenação, mesmo que em primeira instância, não permitem afirmações acerca da personalidade do agente no momento de se decidir sobre a prisão preventiva dele. Tais considerações configuram antecipação de um juízo de culpa impróprio nesse instante e afrontam a garantia à presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CR/88). IX – Quanto à alínea “d”, a existência de vinculações concretas do indivíduo com a criminalidade estrangeira capaz de possibilitar sua evasão se mostra como cenário suficiente para autorizar a prisão por risco à aplicação da lei penal. X – Embora reconhecida a ilegalidade de dois dos quatros fundamentos da prisão decretada (alíneas “b” e “c”), a manutenção de uma hipótese que fosse do art. 255 do CPPM seria suficiente para decretação da prisão preventiva, visto que qualquer uma dessas é capaz, por si só, de autorizar a medida cautelar. Precedente nesse sentido: HC 7000127-83.2024.7.00.0000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgado em 11.4.2024, publicado em 22.4.2024. XI – Solução do caso concreto pelo afastamento dos fundamentos considerados ilegais, com a manutenção daqueles que se mostraram válidos, cenário prático em que a Decisão que impôs o aprisionamento se encontra sustentada por duas só hipóteses do art. 255 do CPPM. XII – Habeas Corpus conhecido e julgado parcialmente procedente, com concessão de ordem para cassar os fundamentos ilegais. Denegação da soltura do Paciente, por ser válida a prisão com base no art. 255, alíneas “a” e “d”, do CPPM. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
01/07/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000369-42.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: JESSER MARQUES FIDELIX
ADVOGADO(A): MARIANA JORGE TODARO (OAB SP201455)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA
DA 2ª CJM - SÃO PAULO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO DE "HABEAS CORPUS", COM
CONCESSÃO DE ORDEM TÃO SOMENTE NO SENTIDO DE CASSAR, POR
CONSIDERAR ILEGAIS, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DECRETOU
SUA PRISÃO REFERENTES ÀS ALÍNEAS "B" E "C" DO ART. 255 DO CPPM,
COM DENEGAÇÃO DA ORDEM DE SOLTURA POR ENTENDER VÁLIDA A
PRISÃO PREVENTIVA COM BASE NO ART. 255, ALÍNEAS "A" E "D", DO CPPM,
BEM COMO POR ESTAREM CUMPRIDOS OS REQUISITOS DO ART. 254 DO
CPPM. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO E LEONARDO
PUNTEL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000369-42.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: JESSER MARQUES FIDELIX
ADVOGADO(A): MARIANA JORGE TODARO (OAB SP201455)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM -
SÃO PAULO
EMENTA
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATOS
NOVOS. HIPÓTESES DO ART. 255 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR (CPPM). INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS
DAS HIPÓTESES ENUNCIADAS (ALÍNEAS “A”, “B”, “C” E “D”).
ALÍNEA “A”. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POTENCIAL ELO
COM OUTROS CRIMINOSOS. HIPÓTESE CONFIGURADA. ALÍNEA
“B”. DESCABIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA COMO MEIO DE
PROVA. OFENSA AO ART. 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA DE 1988 (CR/88). NECESSIDADE DE INDICAÇÃO
CONCRETA DA EVENTUAL INTERFERÊNCIA NA INSTRUÇÃO E
NOS ATOS PROBATÓRIOS. HIPÓTESE AFASTADA. ALÍNEA “C”.
PRÉVIA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS SEM VIOLÊNCIA OU
GRAVE
AMEAÇA.
INSUFICIÊNCIA
PARA
CONFIGURAR
PERICULOSIDADE CONCRETA. INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO
SEM CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DESSAS PARA AFIRMAR A
PERSONALIDADE DO INDIVÍDUO. OFENSA À PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA (ART. 5º, INCISO LVII, DA CR/88). HIPÓTESE AFASTADA.
ALÍNEA
“D”.
RISCO
DE
FUGA
DO
BRASIL.
HIPÓTESE
CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA DE
UMA HIPÓTESE DO ART. 255 DO CPPM. PRECEDENTE. HABEAS
CORPUS PARCIALMENTE PROCEDENTE. ORDEM CONCEDIDA
PARA CASSAR ILEGALIDADES NA FUNDAMENTAÇÃO. DENEGADA
A SOLTURA. UNANIMIDADE.
I – Cuida-se de Habeas Corpus impetrado com pedido para imediata soltura de
Paciente que se encontra preso de forma preventiva, com fundamento no art.
255, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do CPPM.
II – Alegação de ausência de inovação fática apta a justificar a necessidade de
prisão, uma vez que os acontecimentos seriam conhecidos desde a oferta da
Denúncia. Em relação às situações enunciadas no art. 255 do CPPM, alega-se
não estarem presentes ocorrências que incidam nas hipóteses das mencionadas
alíneas.
III – Em relação à alínea “a”, a potencialidade de um elo entre o Paciente e
outros indivíduos criminosos, atestada por movimentações financeiras
suspeitas, autoriza a conclusão pela existência de um risco à “ordem pública”.
7000369-42.2024.7.00.0000
40001362889 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV – O conhecimento dos fatos por outros órgãos policiais e judiciais não retira
o caráter de novidade deles para o juízo responsável pela decretação da prisão,
caso não haja, até o momento, informação oficial acerca desses fatos nos autos.
V – Quanto à alínea “b”, a prisão preventiva não é meio de produção de prova,
de modo que não pode ser empregada para compelir a pessoa presa a revelar
bens subtraídos ou outros elementos de prova utilizáveis contra ela. O uso do
aprisionamento com tal fim não está de acordo com a finalidade enunciada no
art. 255, alínea “b”, do CPPM, bem como fere a garantia da não produção de
prova contra si, prevista no art. 5º, inciso LXIII, da CR/88.
VI – Ainda em relação à alínea “b”, a configuração da necessidade da prisão por
“conveniência da instrução criminal”, em caso de possível risco de
interferência no andamento processual e na produção probatória, demanda
indicação mínima da forma como a pessoa poderá, se solta, praticar tal
interferência e dos atos da instrução que serão afetados. A mera enunciação de
vínculo com outros criminosos e movimentações financeiras incondizentes não
autorizam a dedução do citado risco.
VII – Pela alínea “c”, a possível prática de delitos patrimoniais sem violência ou
grave ameaça não autoriza, em regra, deduzir a existência de uma
“periculosidade concreta” do indivíduo. A prévia prática de crimes com
emprego de violência real ou grave ameaça contra pessoa, ou daqueles com
risco abstrato relevante, melhor permitem deduzir a eventual periculosidade do
agente.
VIII – Ainda em relação à alínea “c”, investigações em andamento e processos
sem condenação, mesmo que em primeira instância, não permitem afirmações
acerca da personalidade do agente no momento de se decidir sobre a prisão
preventiva dele. Tais considerações configuram antecipação de um juízo de
culpa impróprio nesse instante e afrontam a garantia à presunção de inocência
(art. 5º, inciso LVII, da CR/88).
IX – Quanto à alínea “d”, a existência de vinculações concretas do indivíduo
com a criminalidade estrangeira capaz de possibilitar sua evasão se mostra
como cenário suficiente para autorizar a prisão por risco à aplicação da lei
penal.
X – Embora reconhecida a ilegalidade de dois dos quatros fundamentos da
prisão decretada (alíneas “b” e “c”), a manutenção de uma hipótese que fosse do
art. 255 do CPPM seria suficiente para decretação da prisão preventiva, visto
que qualquer uma dessas é capaz, por si só, de autorizar a medida cautelar.
Precedente nesse sentido: HC 7000127-83.2024.7.00.0000, Rel. Min. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz, julgado em 11.4.2024, publicado em 22.4.2024.
XI – Solução do caso concreto pelo afastamento dos fundamentos considerados
ilegais, com a manutenção daqueles que se mostraram válidos, cenário prático
em que a Decisão que impôs o aprisionamento se encontra sustentada por duas
só hipóteses do art. 255 do CPPM.
7000369-42.2024.7.00.0000
40001362889 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

XII – Habeas Corpus conhecido e julgado parcialmente procedente, com
concessão de ordem para cassar os fundamentos ilegais. Denegação da soltura
do Paciente, por ser válida a prisão com base no art. 255, alíneas “a” e “d”, do
CPPM. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em julgar parcialmente procedente a ação de "Habeas Corpus",
com concessão de ordem tão somente no sentido de cassar, por considerar ilegais, os
fundamentos da Decisão que decretou sua prisão referentes às alíneas "b" e "c" do art. 255 do
CPPM, com denegação da ordem de soltura por entender válida a prisão preventiva com base
no art. 255, alíneas "a" e "d", do CPPM, bem como por estarem cumpridos os requisitos do
art. 254 do CPPM. Ausentes, justificadamente, os Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO e LEONARDO PUNTEL.
Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Presente o
Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
Brasília, 01 de julho de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus (HC) impetrado pela Dra. Mariana Jorge Todaro
(OAB/SP 201.455) em favor do civil Jesser Marques Fidelix. A Impetrante busca a soltura do
citado Paciente, que se encontra preso preventivamente por força de ordem proferida pelo
MM. Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM).
Na origem, o Paciente responde à Ação Penal Militar (APM) 7000059-
73.2024.7.02.0002, na qual lhe é imputada a prática do crime previsto no art. 17 – comércio
ilegal de arma de fogo – c/c os artigos 1º e 19, todos da Lei 10.826/2003. Paralelamente, a
autoridade de Polícia Judiciária Militar representou pela prisão preventiva do Réu, por
entender que essa seria necessária à garantia da ordem pública, à comodidade da instrução
processual, por conta da periculosidade do Acusado e para a segurança da aplicação da lei
penal, pedido autuado no processo 7000108-17.2024.7.02.0002.
O Juiz, após ouvido o Ministério Público Militar (MPM), compreendeu que há
provas da materialidade e indícios suficientes de autoria e que, dessa forma, os motivos para
a prisão estariam presentes. Assim, decretou a prisão preventiva com fundamento nos artigos
254 e 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
A Impetrante defende que as informações agregadas pelo órgão policial não
dizem respeito ao delito em processamento nesta Justiça Militar, não se mostram relevantes
criminalmente e não são fatos novos e contemporâneos capazes de justificar a prisão neste
momento. Em especial, destaca a existência de investigação criminal em trâmite na Justiça
7000369-42.2024.7.00.0000
40001362889 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estadual carioca, na qual são apurados fatos ligados aos deste HC, bem como houve
determinações de quebra de sigilo e de prisão temporária. Entretanto, esta última não foi
prorrogada e nem outra medida cautelar foi adotada em seu lugar.
Sobre as hipóteses do art. 255 do CPPM, compreende que não há risco à ordem
pública com a liberdade do Paciente, visto que se iniciaram as investigações em outubro de
2023 e, até o momento, nenhuma medida cautelar se mostrou necessária. Pela conveniência
da instrução criminal, inexiste dificuldade de localização do Réu, pois ele próprio se
apresentou espontaneamente para ser citado e, quando preso, foi encontrado no endereço que
fornecera. Além disso, somente resta a audiência de instrução e julgamento para ser realizada,
logo não há algo na produção de provas que seja influenciado pela soltura do Acusado.
Sobre a sua periculosidade, embora o Paciente possua processos em andamento,
por fatos ocorridos em 2018, 2019, 2020 e 2022, isso era de conhecimento desde o início das
investigações. Outrossim, em nenhum desses, há sentença condenatória. Então, até o
momento, vige a presunção da inocência do Acusado, razão pela qual esses fatos não podem
ser usados para se obter conclusões sobre a sua personalidade.
Em relação à segurança da aplicação da lei penal militar, aponta novamente que
o Paciente compareceu espontaneamente perante esta Justiça e que forneceu endereço fixo, o
que demonstraria “que não tem qualquer resquício de eximir-se do processo e aplicação da
lei penal”. Ademais, não teria ocorrido “qualquer fato concreto a distorcer a conclusão que o
Paciente está em local certo e visa responder ao feito para provar sua inocência”.
Conclui, então, “que não houve qualquer alteração fática a ensejar a
decretação da prisão preventiva no curso do processo, nada restando apurado pela polícia
civil do Rio de Janeiro” e que “não há qualquer fundamentação da autoridade coatora”. Por
isso, requer a “intervenção desta Corte para fazer cessar a coação ilegal, concedendo a
ordem, deferindo ao Paciente a liberdade provisória”.
Foram requisitadas informações à autoridade coatora. Em Ofício recebido em
4.6.2024, o Juiz Federal Substituto discorreu sobre os acontecimentos processuais que
precederam a decretação da prisão e as razões para a sua imposição. Também dissertou acerca
dos atos seguintes praticados, bem como da atual situação do Paciente, o qual continua preso
e passaria por procedimento de transferência, entre os dias 5 e 6 de junho de 2024, do local
onde se encontra no Rio de Janeiro-RJ para uma unidade em São Paulo-SP.
Após essas informações, os autos foram enviados à Procuradoria-Geral de
Justiça Militar (PGJM) para se manifestar na condição de fiscal da lei. Na mesma data, em
Parecer assinado pelo Subprocurador-Geral Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, o órgão opinou
pelo conhecimento da Ação e pela denegação da ordem de Habeas Corpus.
Em 5.6.2024, o pedido liminar foi indeferido por falta do requisito da
verossimilhança das alegações apresentadas (fumus boni iuris). A Decisão foi assim
ementada:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS.
FUNDAMENTOS
GENÉRICOS.
PEDIDO
DE
MEDIDA
LIMINAR.
REQUISITOS.
PERICULUM IN MORA. CONSTATADO. FUMUS BONI IURIS. AUSENTE. NOVIDADE
7000369-42.2024.7.00.0000
40001362889 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DOS FATOS. PRESENÇA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. INDEFERIMENTO DA
LIMINAR.
I – Cuida-se de Habeas Corpus impetrado com pedido para soltura de Paciente que se
encontra preso de forma preventiva, com fundamento no art. 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”
do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
II – Análise do pedido de medida liminar para antecipar os efeitos práticos do trancamento
requerido, a qual se procede mediante exame dos vetores desse tipo de decisão: o perigo na
demora em se conceder o pleito (periculum in mora) e a verossimilhança das teses suscitadas
(fumus boni iuris).
III – O risco na demora é indiscutível em situação de prisão preventiva, uma vez que a espera
pela definição de seu julgamento em Plenário traz, em tese, potencial de grave prejuízo à
pessoa, pois essa permanecerá indevidamente presa, caso se confirmem suas alegações.
IV – A verossimilhança das alegações não foi constatada na medida necessária para este
exame sumário, ao passo que a Decisão atacada se embasou em fatos anteriormente
desconhecidos, os quais se mostram relacionados com as hipóteses do art. 255 do CPPM e
concretos suficientes para autorizar a prisão cautelar.
V – Pedido liminar indeferido.”
É o Relatório.

VOTO
Como relatado, cuida-se de Habeas Corpus impetrado com o objetivo de obter a
soltura do Paciente, Jesser Marques Fidelix, preso preventivamente. A ordem de
aprisionamento se fundamentou na presença de provas de materialidade e indícios suficientes
de autoria (art. 254 do CPPM), além de apontar a necessidade da prisão para garantir da
ordem pública (art. 255, alínea “a”, do CPPM), pela conveniência à instrução criminal (alínea
“b”), pela periculosidade do Paciente (alínea “c”) e para assegurar a aplicação da lei penal
(alínea “d”).
Pela admissibilidade, a prisão preventiva causa limitação à liberdade de
locomoção do indivíduo, pois o restringe a uma cela. A Impetrante sustenta, resumidamente,
que é ilegal a ordem que determinou o recolhimento. Logo, a situação adequa-se à hipótese
do art. 5º, inciso LXVIII, da CR/88, o qual determina que seja concedido habeas corpus
“sempre que alguém sofrer [...] violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder”. Assim, voto que seja conhecido o Habeas Corpus.
Ao mérito, na Decisão de decretação da prisão, como acima destacado, estariam
cumpridos os requisitos legais aplicáveis, os quais agora então serão analisados e
confrontados com os argumentos da Impetrante. A iniciar por aqueles do art. 254 do CPPM,
7000369-42.2024.7.00.0000
40001362889 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de fato detêm-se provas da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do
Paciente. Pela materialidade, o Magistrado apontou no seguinte trecho os elementos que
permitem tal convicção:
“a) apreensões das armas efetivadas pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro nas datas
de 19/10/2023 e 1º/11/2023; b) depoimentos dos civis Silvio Simões Silva e José Jairo Severo
Silva (marido da sogra do acusado JESSER MARQUES FIDELIX) ouvidos na etapa
investigativa; c) relatórios dos setores de inteligência das Polícias dos Estados de São Paulo e
do Rio de Janeiro; d) informação de movimentação financeira produzida pelo COAF; e)
buscas e apreensões domiciliares autorizadas judicialmente; f) vídeos em que agentes
mostram armas do Exército Brasileiro.”
Pelos indícios suficientes de autoria que relacionam o Paciente aos fatos
apurados, José Jairo Severo Silva, corréu, apontou ser Jesser o criminoso que responde pelo
apelido “capixaba”, nome enunciado em vídeos de comercialização das armas subtraídas.
Ainda, embora louvável por cooperar com as investigações, Jesser Marques Fidelix admitiu
em depoimento ter tido contato com as mencionadas armas, em que pese sustente tê-lo feito
para auxiliar na recuperação delas.
Aos requisitos do art. 255, inicio pelo da alínea “a”, a “garantia da ordem
pública”. Algumas posições manifestadas na Decisão se mostram genéricas, pois não se
relacionam especificamente com o Paciente, mas sim com os fatos, que são graves.
Entretanto, se a gravidade geral dos fatos for suficiente, sem se apontar ocorrências
individualizáveis, isso autorizaria a prisão automática de todos aqueles ligados à ocorrência,
o que não se coaduna às determinações legais.
Não obstante, a Decisão trouxe dados concretos que apontam o risco à ordem
pública pelas possíveis condutas do Paciente. Nesse sentido, destacou-se que Jesser Marques
Fidelix detém movimentações financeiras que o ligam a criminosos atuantes no mercado de
armas de fogo ilegais, inclusive com específica transferência financeira entre ele e a irmã de
Ricardo Luiz Picoloto Pedro da Silva, cidadão apontado como conhecido traficante
internacional de armas.
Embora tais fatos não apresentem uma vinculação escancarada com a subtração
investigada nesta Justiça, é de difícil desconsideração o potencial elo entre o ocorrido e os
plausíveis contatos do Paciente com sabidos criminosos, os quais atuam justamente na seara
do tráfico de armamentos. Dessa forma, por ora, é razoável que o destacado na Decisão
autorize uma conclusão desfavorável ao Paciente no que diz respeito à sua liberdade
apresentar perigo à ordem pública.
Assim, diferente do argumentado na Inicial, percebe-se sim a necessidade de
recolhimento do indivíduo para garantia da ordem pública. Não altera essa conclusão as
investigações estarem em andamento desde outubro de 2023, pois os fatos ora apontados só
se tornaram conhecidos recentemente no âmbito desta Justiça, com a oferta da representação
pela autoridade policial militar (em 18.4.2024). Logo, a não aplicação da prisão e de outras
medidas cautelares antes se justificou pelo desconhecimento de até então, que somente se
alterou com a novidade trazida pelas informações da polícia carioca.
À alínea “b”, referente à “conveniência da instrução criminal”, não se sustenta
a motivação trazida na Decisão. Sobre isso, fundamentou-se a necessidade da prisão para a
conveniência da instrução por não se haver encontrado duas das armas subtraídas. Entendeu-
7000369-42.2024.7.00.0000
40001362889 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se também que o Paciente, por deter vínculos com organizações criminosas, “irá interferir no
regular andamento da ação penal militar até para não vir à lume o suposto esquema
criminoso de qual participa”. Transcreve-se o trecho em exame:
A custódia preventiva se mostra também fundamental para a conveniência da instrução
criminal. Em que pese o esforço, a dedicação e o empenho da Polícia Judiciária Militar, ainda
não houve êxito em desvendar o paradeiro de 2 (duas) metralhadoras .50 M2 HB Browning,
de uso exclusivo das Forças Armadas, que estavam alojadas no interior do Arsenal de Guerra
de São Paulo na data de 06 de setembro de 2.023. Em decorrência do clarividente vínculo do
acusado JESSER MARQUES FIDELIX com as organizações criminosas conhecidas como
PCC (Primeiro Comando da Capital) e Comando Vermelho, tendo ele, por óbvio, livre trânsito
com os líderes de tais bandos criminosos, notadamente por negociar armas de enorme
potencial bélico, por um preço elevado, força convir que solto, com base no mencionado dado
concreto, irá interferir no regular andamento da ação penal militar até para não vir à lume o
suposto esquema criminoso de qual participa, com o surgimento de nome(s) de outro(s)
criminoso(s) de alta periculosidade social, tendo o seu núcleo familiar movimentado o
montante de R$ 9.035.451,00, no período compreendido entre 24 de março de 2.021 e 30 de
outubro de 2.023, numerário totalmente incompatível com a sua profissão de empresário de
uma pequena distribuidora de bebidas e de mero beneficiário do auxílio assistencial
concedido pelo governo federal à época da pandemia causada pelo vírus covid-19 (evento 1-
documentos 7 e 8).
Quanto à não localização das mencionadas armas, a prisão preventiva não é
meio de produção de provas, pois essa função não diz respeito à “conveniência da instrução
criminal”. Ademais, entender dessa forma vai de encontro à garantia constitucional do art. 5º,
inc. LXIII, da CR/88, pela qual ninguém pode ser forçado a produzir prova que o incrimine.
Portanto, é inválido usar tal expediente para compelir o Paciente a fazer aparecer bens
subtraídos ou outros elementos que possam provar algo contra ele.
Sobre possível interferência do Paciente no “regular andamento da ação penal
militar”, a Decisão deixou de apontar de que forma ele conseguirá praticar tal interferência e
que atos da instrução poderiam ser potencialmente afetados. Ainda que detenha vinculação
com outros criminosos e que seu suas movimentações financeiras sejam incondizentes com a
atividade que declara, essas ocorrências, por si só, não autorizam deduzir que haverá uma
interferência, muito menos qual especificamente. Logo, é ausente o requisito do art. 255,
alínea “b”, do CPPM.
À alínea seguinte, “c”, relacionada à “periculosidade” do indivíduo,
fundamentou-se na Decisão que o Paciente “possui personalidade voltada ao crime”, ao que
cita o fato dele haver sido preso cautelarmente em quatro oportunidades anteriores, todas
ligadas a delitos patrimoniais. Quanto a tais fatos, informou-se o Magistrado por relatório
fornecido pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que assim relata:
“Jesser já foi preso quatro vezes; Em 2018 foi preso em Ponta Porã, Mato Grosso Sul,
fronteira com o Paraguai, na ocasião estava conduzindo um veículo que tinha alerta de
“Roubo”, sendo abordado por policiais daquela cidade, que constataram o crime; no dia
seguinte foi liberado pela justiça federal após pagamento de fiança (Proc. 0001230-
55.2018.4.03.6005). Em 25 de outubro de 2019, ao se hospedar num hotel em Copacabana,
no Rio de Janeiro, pagou as despesas utilizando um cartão de crédito clonado, sendo preso
em flagrante delito por estelionato (012-08653/2019), permaneceu custodiado até
27/10/2019, quando recebeu o benefício judicial de liberdade provisória. [...]. Nesse mesmo
ano, em 28/12/2020, veio a ser preso novamente, dessa vez quando dirigia um veículo na
rodovia de Rio Bonito, quando foi parado por policiais, sendo constatado que o veículo era
produto de roubo, tendo a autoridade policial lavrado o flagrante (119-01460/2020), o
7000369-42.2024.7.00.0000
40001362889 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

encaminhado ao presídio José Frederico Marques, onde permaneceu preso até 31/12/2020,
quando recebeu liberdade provisória durante a audiência de custódia. [...]. Em 26/06/2022,
foi preso em flagrante delito (146-02021/2022) no município de Campos dos Goytacazes-RJ,
quando estava trafegando num veículo corolla preto, que foi abordado por policiais
rodoviários, sendo constatado ser produto de roubo, na ocasião, Jesser pagou fiança
equivalente a dez salários mínimos, e foi liberado.” (Grifos nossos).
Em que pese não se discuta a idoneidade do informado, percebe-se que todos os
delitos em que o Paciente foi preso diziam respeito a práticas sem violência ou grave ameaça
e que ainda estão sob investigação. O tráfego com veículo marcado por aviso de ilegalidade,
conduta na qual foi preso três vezes, configura possível receptação. O uso de cartão clonado
para pagamento de hotel, estelionato. Além disso, em todas as oportunidades, ou foi liberado
mediante fiança, as quais pagou, ou foi libertado provisoriamente.
Nesse cenário, ainda que exista alguma contumácia em delitos patrimoniais,
nenhum deles permite deduzir uma “periculosidade concreta” do Acusado em relação aos
fatos ora em análise (possível subtração de armas de fogo e comércio dessas). Ainda se
fossem ocorrências com violência real contra pessoa, ou então com risco abstrato relevante,
como é do qual foi denunciado nesta Justiça, seria mais plausível afirmar por um perigo
concreto à sociedade pelo Paciente estar solto.
Ademais, investigações em andamento e que até o momento não resultaram
sequer em condenação em primeira instância não autorizam a afirmação de que o Réu possui
uma “personalidade voltado ao crime”. Colocação nesse sentido pertence ao instante da
dosimetria da pena, quando haverá ser firmado certeza da prática criminosa. Antes desse
momento, configura forma de antecipação da culpa e afronta a garantia à presunção de
inocência (art. 5º, inc. LVII, da CR/88). Logo, é ausente o requisito do art. 255, alínea “c”, do
CPPM.
À última alínea, “d”, referente à “segurança da aplicação da lei penal militar”,
na Decisão foram apontados como indicativos de possível risco à aplicação da lei o fato de o
Paciente deter vários domicílios, de não haver sido encontrado em um deles, quando da
tentativa de citá-lo, e por deter elos com líderes de facções criminosas estrangeiras, as quais
poderiam fornecer “o auxílio necessário para se furtar da aplicação das ordens emanadas do
Poder Judiciário do Brasil”. Retiram-se essas leituras do seguinte trecho:
“A custódia provisória também é primordial para assegurar a aplicação da lei penal militar.
Segundo se observa dos elementos informativos descritos no caderno investigatório em trâmite
na Polícia Civil do Rio de Janeiro (evento 1- documentos 7 e 8), com o propósito de encobrir
suas supostas atividades ilícitas, o acusado JESSER MARQUES FIDELIX aduz ser portador
de inúmeros domicílios e de exercer regular atividade remunerada em distintos Estados da
Federação (São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo) para dificultar eventuais
investigações levadas a efeito pelas distintas Polícias desse país. A apuração feita pela Polícia
Judiciária Militar revelou que o acusado JESSER MARQUES FIDELIX tem 6 (seis) domicílios
(evento 1 – documentos 1, 7 e 8), embora tenha anunciado oficialmente perante à Justiça
Militar da União e por meio de procuração ad judicia outorgada à sua advogada apenas o
endereço profissional de sua empresa de bebidas na cidade do Rio de Janeiro/RJ, que estaria
desativada desde o ano de 2.023, segundo informação prestada pelo próprio porteiro do
condomínio em que está situada referida sociedade empresária, em declaração prestada na
data de 26 de março de 2.024 ao oficial de justiça da Justiça Militar da União (Carta
precatória criminal nº 7000253-06.2024.7.01.0001/RJ – evento 5). Acrescente-se ainda que o
elo do acusado JESSER MARQUES FIDELIX com líderes de organizações criminosas
7000369-42.2024.7.00.0000
40001362889 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

situadas fora do território nacional é um dado concreto apto a indicar que solto o acusado
JESSER MARQUES FIDELIX terá o auxílio necessário para se furtar da aplicação das ordens
emanadas do Poder Judiciário do Brasil, mudando-se para outro país.” (Grifo nosso).
Como se percebe, o indivíduo apresenta vinculações que apontam a
possibilidade concreta de que tente se evadir da aplicação da lei penal militar, vinculações
essas com caráter internacional, a reforçar o risco de sucesso em eventual evasão. Dessa
forma, mostra-se suficiente, pelo momento, esses fatos para que se entenda presente a
necessidade da prisão preventiva com fundamento na hipótese do art. 255, alínea “d”, do
CPPM.
Ao fim, observa-se que das quatro situações inicialmente apontadas na Decisão,
restam somente aquelas das alíneas “a” e “d”. Embora das quatro iniciais, duas tenham se
provado ilegais, bastaria que uma subsistisse para que a prisão preventiva decretada se
mantivesse cabível e aplicável. Nesse sentido, o art. 255 do CPPM, no caput, dita que a
prisão preventiva deve se fundar “em um dos seguintes casos”, ao que lista então as cinco
situações de cabimento.
Por uma interpretação gramatical, simples e lógica, percebe-se que a norma não
demanda que várias ou todas as hipóteses das alíneas “a” a “e” do art. 255 do CPPM se façam
presentes, mas sim que, ao haver uma delas, está suficientemente fundada a razão de prender
preventivamente. Dessa forma, em que pese tenha se constatada a ilegalidade dos
fundamentos da Decisão em relação a algumas das hipóteses, a prisão imposta se mantém
justificada com a presença de fundamentação válida quanto às demais, quais sejam, as das
alíneas “a” e “d”.
Igual conclusão foi alcançada no julgamento do HC
7000127-
83.2024.7.00.0000, referente aos Pacientes Felipe Ferreira Barbosa e Vagner da Silva Tandu,
que respondem junto com o Jesser na APM 7000059-73.2024.02.0002. Naquela
oportunidade, a ordem de prisão dos mencionados Corréus se fundava em várias situações do
art. 255 do CPPM e uma delas foi afastada, dada a flagrante ilegalidade dos seus
fundamentos. A prisão, ainda assim, foi mantida e a ordem de liberdade, denegada:
“EMENTA: HABEAS CORPUS (HC). DEFESA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO. [...].
MANUTENÇÃO DA PRISÃO. SUFICIENTE QUE UMA HIPÓTESE DO ART. 255 ESTEJA
PRESENTE. HC IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. [...]. No
caso concreto, afastada a hipótese da alínea “d” do art. 255 por estar embasada somente em
especulações, o que não prejudica a manutenção da prisão em razão da presença de
situações ensejadoras das demais alíneas do mencionado artigo. É suficiente para a prisão
que uma das circunstâncias do art. 255 esteja presente. [...]. V – Prisões preventivas
mantidas. HC julgado improcedente. Ordem denegada. Decisão unânime.” (STM. HC
7000127-83.2024.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em
11.4.2024. Publicado em 22.4.2024; grifo nosso).
Com isso, merece procedência em parte a ação constitucional para que sejam
afastados os argumentos pela prisão do Paciente reputados ilegais (art. 255, alíneas “b” e “c”,
do CPPM). Porém, improcede o pedido no que se refere ao fundamento do art. 255, alíneas
“a” e “d”, do CPPM, que são válidos e servem para autorizar a prisão. Embora não permita a
concessão da ordem de soltura, o provimento ora dado tem como efeito prático deixar claro
que a ordem de prisão, a partir de agora, estará sustentada unicamente nas hipóteses citadas.
7000369-42.2024.7.00.0000
40001362889 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, voto por julgar parcialmente procedente a ação de Habeas Corpus,
com concessão de ordem tão somente no sentido de cassar, por considerar ilegais, os
fundamentos da Decisão que decretou sua prisão referentes às alíneas “b” e “c” do art. 255 do
CPPM, com denegação da ordem de soltura por entender válida a prisão preventiva com
base no art. 255, alíneas “a” e “d”, do CPPM, bem como por estarem cumpridos os requisitos
do art. 254 do CPPM.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362889v7 e do código CRC 0e6fce57.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 1/8/2024, às 18:45:25
7000369-42.2024.7.00.0000
40001362889 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR